Tribunal: TJDFT
Processo: 0742928-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742928-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI LOURENCO DEQUI PEZZARICO, JAIME PEZZARICO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME PEZZARICO e pelo ESPÓLIO DE ELI LOURENÇO DEQUI PEZZARICO, representado pelo inventariante JAIME PEZZARICO, contra a decisão nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0732092-49.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143121324 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau (i) rejeitou a preliminar de falta de interesse processual; (ii) estabeleceu que a liquidação se processará por arbitramento; (iii) considerou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; (iv) reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação individual promovida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A; (v) indeferiu a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco do Brasil e o chamamento desses entes federais ao processo; (vi) rejeitou a alegação de inépcia da petição inicial; (vii) determinou o abatimento dos valores dos benefícios do PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO; (viii) determinou a aplicação da correção monetária pelo INPC e dos juros de mora a contar da citação na ação coletiva e afastou a incidência de juros remuneratórios; e (ix) considerou incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência e a imposição de multa. No agravo de instrumento interposto (ID 42332223), os agravantes argumentam que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso ema preço, segundo o enunciado sumular n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Destacam que as normas de proteção ao consumidor têm aplicação imediata, na forma prevista no artigo 14 do Código de Processo Civil, em relação à inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990). Ademais, defendem que são tecnicamente vulneráveis na relação contratual estabelecida com o agravado, que é instituição financeira. Alegam que não há possibilidade de exclusão dos valores dos benefícios do PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO, sem que se incorra em ofensa à coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial em liquidação não determinou tal medida e o agravado não fomentou a discussão da matéria no processo de conhecimento, o que inviabiliza a sua discussão na liquidação da sentença, nos termos do artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressaltam que o debate somente seria possível se a questão fosse superveniente à constituição do título judicial, de acordo o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Asseveram que o PROAGRO, nos termos do artigo 60, inciso I, da Lei n. 8.171/1991, não consistiu em benefício gratuito, mas custeado com recursos dos produtores rurais, razão pela qual não poderia ser determinado o abatimento do valor relativo ao aludido benefício, sob pena de enriquecimento indevido do banco credor. Afirmam que estão atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o perigo de dano irreparável, em virtude do prosseguimento da demanda, sem lhe seja assegurada a inversão do ônus da prova e com a aplicação das exclusões indevidas de valores do PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÕES. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação do processo de liquidação individual de sentença coletiva e, no mérito, a reforma do decisum, a fim de determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o afastamento do abatimento de valor do PROAGRO no cálculo do montante devido por força da sentença objeto de liquidação. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados no ID 42332230. É o relatório. Decido. DA INOVAÇÃO RECURSAL De início, é preciso destacar que os agravantes deduziram questão nova nas razões recursais, ao sustentaram que o PROAGRO, nos termos do artigo 60, inciso I, da Lei n. 8.171/1991, não se consubstancia em benefício gratuito, mas custeado com recursos dos produtores rurais e que os valores relativos ao aludido benefício estavam embutidos nos financiamentos celebrados pelos agricultores, de maneira que o abatimento determinado na decisão recorrida representaria enriquecimento indevido do agravado. De fato, na impugnação à contestação (ID 141780723 do processo originário), os agravantes, teceram as seguintes considerações a respeito da exclusão dos valores do PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÕES: A pretensão ventilada pela liquidanda acerca da possibilidade de eventuais compensações/deduções com os créditos que serão percebidos pela parte autora não merece prosperar. Isto porque a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial. O artigo 509, § 4o, do CPC/15 dispõe que "na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Ainda, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, apesar de o devedor poder alegar causas modificativas ou extintivas do seu direito, inclusive novação, compensação dentre outras, tal instrumento somente pode ser utilizado se forem originadas de situações supervenientes à sentença, o que não é o caso dos autos, porquanto a pretendida dedução é matéria anterior ao título exequendo. (...) Assim, forçoso concluir pela impossibilidade das deduções/abatimentos/compensações requeridas pela parte liquidante. Na decisão recorrida (ID 143121324 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o abatimento de valores do PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÕES, baseado nos seguintes fundamentos: Merece acolhimento o pleito do Banco do Brasil quanto à necessidade de serem considerados benefícios atinentes ao PROAGRO, PESA ou SECURITIZAÇÃO, isso porque o título judicial não excluiu os créditos que se submeteram a tais fatores, eis que o título fixou que deverão ser indenizados pelo que efetivaram pagaram, ou seja, pelos prejuízos que objetivamente sofreram. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada apenas quando houver a pendência de fato novo, sendo este essencialmente relevante, para fins de apuração da liquidação. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, é suficiente a apresentação de documentos e a realização de cálculos, questões que podem ser dirimidas com a realização de perícia. Ausente a prova de fatos novos, é suficiente e eficaz a liquidação por arbitramento. Precedentes. 2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores, desde que efetivamente comprovados, deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de refazimento do cálculo do montante devido pelo Banco do Brasil ao mutuário, em Liquidação da decisão exequenda proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514, com o decote das amortizações não realizadas pelo mutuário. 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73). 3. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o "pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 4. No caso dos autos, apesar de o Executado haver demonstrado a concessão de créditos oriundos do PROAGRO, o laudo pericial desconsiderou esses abatimentos, a par de caracterizarem-se como amortizações não realizadas pelo Exequente. 5. As informações fornecidas pelo Executado, ora Agravante, não podem ser ignoradas, pois indicam amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair apenas sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622983, 07198064220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No agravo de instrumento interposto, os agravantes postulam a reforma do decisum, consoante os fundamentos a seguir transcritos: Ao proferir o decisum objurgado, este douto juízo assim se manifestou, in verbis: “(...) VII) Indenização PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO Merece acolhimento o pleito do Banco do Brasil quanto à necessidade de serem considerados benefícios atinentes ao PROAGRO, PESA ou SECURITIZAÇÃO, isso porque o título judicial não excluiu os créditos que se submeteram a tais fatores, eis que o título fixou que deverão ser indenizados pelo que efetivaram pagaram, ou seja, pelos prejuízos que objetivamente sofreram. (...)” Ocorre, Excelência, que o decisum em questão merece ser reformada, na medida em que está sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria a impossibilidade de se fazer qualquer abatimento e/ou compensação com o crédito exequendo. Isto porque a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial. O artigo 509, § 4o, do CPC/15 dispõe que "na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou". Ainda, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, apesar de o devedor poder alegar causas modificativas ou extintivas do seu direito, inclusive novação, compensação dentre outras, tal instrumento somente pode ser utilizado se forem originadas de situações supervenientes à sentença, o Rua Sebastião Lima, 55, Centro – Campo Grande – MS Telefone/fax: (67) 3321-2160 www.hfd.adv.br 9 que não é o caso dos autos, porquanto a pretendida dedução é matéria anterior ao título exequendo. (...) Ora, o abatimento de indenizações PROAGRO jamais foi alegado pela recorrida ao longo do processo originário. Trata-se de tese que não fora aventada quando da contestação da Ação Coletiva, única oportunidade para veiculação das teses defensivas (art. 336 cumulado com o art. 341, ambos do Código de Processo Civil). Logo, impossível a consideração de que valores outros não debatidos ao longo do processo sejam considerados no cálculo a título de imputação em pagamento. Ad argumentandum tantum, se faz mister esclarecer que o PROAGRO não se trata de programa de garantias gratuitas, na medida em que é custeado por recursos provenientes da participação dos produtores rurais, conforme preceitua o art. 60, I, da Lei Federal no 8.171/912. De outro norte, se os valores e taxas de juros do PROAGRO ou de qualquer outra securitização estavam (e ainda estão) embutidas no valor do financiamento feito pelo agricultor3, é certo que este foi o responsável pelo adimplemento da obrigação junto ao agente financeiro, de modo que permitir eventual decote/abatimento do saldo credor da parte liquidante é chancelar o enriquecimento ilícito da casa bancária demandada. Destarte, por qualquer prisma que se observa a presente questão, forçoso concluir que merece reforma a decisão vergastada, a fim de que seja afastado qualquer decote/abatimento/dedução da diferença a ser apurada correspondente à indenização vertida em favor da parte credora. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questão que não foi debatida no processo no qual foi prolatada a decisão recorrida, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, sob pena de preclusão. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na decisão recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. 2. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. A matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Apresentados documentos que demonstram a relação jurídica mantida com o executado/agravante, somado ao fato de que a elaboração dos cálculos depende de documentos que se encontram em poder do executado/agravante, presente o interesse que autoriza a propositura de liquidação de sentença coletiva. 3. Em se tratando de operação decorrente da emissão de cédula de crédito rural, com destinação de valores para o fomento de atividade rural, o agravado não pode ser qualificado como destinatário final do serviço (CDC 2o). 4. Apesar de não se tratar de relação de consumo, o executado/agravante tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos (CPC/15 399 524 §3o), o que não se confunde com hipótese de inversão do ônus da prova. 5. Não há que se falar em incompetência do Juízo por ter sido a liquidação individual de sentença coletiva proposta no foro do domicílio do executado/agravante (CPC/15 46 53 III "a"), sem que se verifique qualquer prejuízo à sua defesa. 6. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposto no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT. 7. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários, tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal. 8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1411795, 07322106220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRENTES. FALTA INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TÍTULO INEXIGÍVEL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de produção de prova pericial não pode ser analisado neste recurso, em razão da clara inovação recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. 2. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 3. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 4. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 5. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 5.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil agravante, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 6. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, e, no caso em tela, não há que se falar na ausência desse interesse do agravado, pois o instrumento processual foi adequado à obtenção de sua pretensão, qual seja, a obtenção da liquidação da sentença coletiva para devida restituição dos valores reconhecidos naqueles. 7. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço. 8. É possível se verificar que em março de 1990, data em que deveria ocorrer a atualização monetária decorrente do Plano Collor I, já não existia qualquer saldo do agravado para receber correção monetária. 8.1. O documento juntado pela parte agravante constitui fato impeditivo do direito alegado pelo agravado, sendo apto a demonstrar o alegado, no sentido de que o agravado não faz jus a recebimento de diferenças de alíquota referente ao Plano Collor no mês de março de 1990, pois as operações foram liquidadas em momento anterior. 9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1415347, 07033354820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Conforme demonstrado dos trechos transcritos da impugnação à contestação, da decisão recorrida e da petição recursal, os agravantes inovaram nas razões recursais, no tocante aos argumentos em que discutem a aplicação do artigo 60, inciso I, da Lei n. 8.171/1991, para o fim de reconhecer que o PROAGRO não seria um benefício gratuito, mas custeado com recursos dos produtores rurais e que os valores do benefício estavam embutidos nos financiamentos celebrados pelos agricultores. Tendo em vista que a matéria não foi anteriormente deduzida pelos agravantes, na contestação à impugnação à liquidação individual da sentença coletiva, o d. Magistrado de primeiro grau não fez qualquer alusão a respeito de tais questões. Por conseguinte, mostra-se inviabilizado o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de supressão de instância e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No tocante às demais questões debatidas no agravo de instrumento, admito o processamento do recurso, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ao recurso constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento do efeito suspensivo, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação deduzida pelos agravantes, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Faz-se necessário esclarecer que a demanda não envolve relação de consumo, uma vez que o vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, cujos valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não sendo o mutuário o destinatário final da operação financeira. Embora uma das partes seja instituição financeira, o caso não se encontra submetido à incidência do enunciado sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Não se sustenta juridicamente a alegação de hipossuficiência técnica deduzida pelos agravantes objetivando a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, a fim de justificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual estabelecida entre as partes. A falta de conhecimento contábil e financeiro a respeito da aplicação de taxa de juros e forma de cálculo das parcelas e amortizações do mútuo não torna os agravantes tecnicamente hipossuficientes por si só, pois os mútuos, no agronegócio, consistem em atividade de fomento muito comum para a consecução das atividades. Os contratos são informativos sobre o montante disponibilizado, valor e periodicidade das parcelas, taxa de juros remuneratórios mensal e anual, custo efetivo, taxas incidentes, vencimento da obrigação entre os fatores relacionados ao empréstimo de dinheiro contratado. Eventual auxílio de profissional contabilista atende razoavelmente à ocasional necessidade de esclarecimentos sobre os cálculos, amortizações e aplicação de taxas de juros no mútuo negociado pelas partes em relação ao qual foi reconhecido o direito à devolução do pagamento a maior resultante da diferença entre os índices inflacionários aplicado pelo agravado em março de 1990 e o considerado devido pela sentença coletiva. A menção a disposições do Código de Defesa do Consumidor nos julgados apontados pelos agravantes não decorre do reconhecimento da regência desse estatuto normativo à relação de direito material, senão de sua aplicação com regra processual no microssistema da tutela coletiva. Além disso, nenhum precedente, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, foi mencionado nas razões recursais, mas apenas acórdãos não vinculantes. Dessa forma, não estando evidenciada a hipossuficiência técnica suscitada, não há razão para que seja aplicada a Teoria Finalista Mitigada com a finalidade de sujeição da relação contratual à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Corroborando o entendimento acerca da inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza do vínculo contratual existente entre as partes, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1390045, 07296132320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 6/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, observado que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso em análise, tem-se por não caracterizada qualquer ofensa ao entendimento consolidado pela Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, segundo os agravantes, a determinação de abatimento dos valores relativos aos benefícios do PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO representa ofensa à coisa julgada, porquanto não houve discussão da matéria no processo de conhecimento, o que torna incabível a adoção de tal medida na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Na sentença coletiva, os pedidos deduzidos na ação civil pública foram julgados procedentes para determinar a exclusão, em todos os contratos de financiamento rural e de cédula de crédito rural celebrados antes de abril de 1990, do índice de 84,32% (ou 74,60%) e aplicação, em substituição, de 41,28% com o recálculo dos débitos dos mutuários que estiverem na situação e a devolução da diferença para os que quitaram os financiamentos (ID 134839162 do processo originário). O Programa de Atividade Agropecuária – PROAGRO foi instituído pela Lei 5.969/1973, com a finalidade de exonerar o produtor de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação fosse dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. De acordo com o artigo 4o da aludida lei, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO cobrirá até cem por cento do financiamento de custeio ou investimento concedido por instituição financeira, e da parcela de recursos próprios do produtor, prevista no instrumento de crédito, segundo critérios a serem aprovados pelo Conselho Monetário Nacional. Por certo, o título executivo judicial, ao assegurar ao mutuário o direito à restituição da diferença de correção monetária em relação a valores pagos, o autorizou a buscar o reembolso apenas do montante pago com recursos próprios, de modo que não há como ser reconhecido, em seu favor, o direito ao ressarcimento de valores cobertos pelo Programa de Atividade Agropecuária – PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. Corroborando este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por abatimento, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial, fixando o valor da condenação principal. 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO destinava-se a "(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações." (art. 1o da Lei Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 3. Inexiste nos autos qualquer elemento capaz de descredibilizar os documentos apresentados pelo banco agravante, que não podem ser considerados inidôneos pelo simples fato de não serem originais e, consequentemente, contemporâneos às operações financeiras discutidas nos autos. Assim, presume-se que as informações apresentadas pelo recorrente são as efetivamente registradas em seu sistema interno, pois não foi demonstrada a existência de qualquer informação inverídica decorrente de adulteração de dados. Os referidos documentos devem, portanto, ser considerados pela perícia nos cálculos do saldo devido ao agravado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438543, 07154267320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368010, 07376082420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1250272, 07161828720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em uma análise ainda não exauriente da questão, considero correto que, na apuração do quantum devido a título de ressarcimento dos valores pagos a maior a título de correção monetária, seja promovido o abatimento de eventual indenização vinculada ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO destinada aos agravantes. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelos agravantes não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Por fim, determino à Secretaria da 1a Turma Cível que promova a retificação da autuação do recurso, para que, em lugar de ELI LOURENÇO DEQUI PEZZARICO, passe a constar como agravante o seu espólio, representado pelo inventariante JAIME PEZZARICO. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.